Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-13.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação – Tutela cautelar de evidência em caráter antecedente - ICMS – Certidão positiva com efeitos de negativa – Perda superveniente do objeto - Sentença de extinção - Recurso que se insurge apenas no tocante à verba honorária sucumbencial – Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa - Inadmissibilidade - Valor atribuído à causa de R$ 3.095.902,86 - Eventual condenação, ainda que

Ementa:
Apelação – Tutela cautelar de evidência em caráter antecedente - ICMS – Certidão positiva com efeitos de negativa – Perda superveniente do objeto - Sentença de extinção - Recurso que se insurge apenas no tocante à verba honorária sucumbencial – Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa - Inadmissibilidade - Valor atribuído à causa de R$ 3.095.902,86 - Eventual condenação, ainda que no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, implicaria enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade – Descabimento – A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa fosse excessivamente alto, como é o caso sub judice, a considerar a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do art. 85, CPC; em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo em vista que foi atribuído à causa o valor de R$ 3.095.902,86 - Redução - Cabimento - Sentença de extinção mantida, todavia, com redução da verba honorária – Recurso parcialmente provido, a fim de reduzir os honorários advocatícios para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reías ).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001839-13.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RIO DE
JANEIRO REFRESCOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. (Sustentou oralmente o Dr. Fernando Munhoz Ribeiro - OAB/SP
292.215)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001839-13.2018.8.26.0196
APELANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: FRANCA
VOTO No 17788
Apelação – Tutela cautelar de evidência em caráter
antecedente - ICMS – Certidão positiva com efeitos de
negativa – Perda superveniente do objeto - Sentença de
extinção - Recurso que se insurge apenas no tocante à
verba honorária sucumbencial – Honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa - Inadmissibilidade -
Valor atribuído à causa de R$ 3.095.902,86 - Eventual
condenação, ainda que no percentual mínimo de 10% sobre
o valor da causa, implicaria enriquecimento sem causa e
onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de
razoabilidade – Descabimento – A bem da verdade, o Novo
Código de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu
situação similar para quando o valor da causa fosse
excessivamente alto, como é o caso sub judice, a considerar
a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos
advogados - No caso em tela, deve ser aplicado o disposto
no § 8o, do art. 85, CPC; em extensão, a fim de que
prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo em vista que
foi atribuído à causa o valor de R$ 3.095.902,86 - Redução
- Cabimento - Sentença de extinção mantida, todavia, com
redução da verba honorária – Recurso parcialmente
provido, a fim de reduzir os honorários advocatícios
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reías ).
Trata-se de procedimento de tutela cautelar de
evidência em caráter antecedente, com pedido de antecipação de tutela movida
por RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, aduzindo, em suma, que foi lavrado auto de infração no 3.046.348-8
decorrente de suposto creditamento de ICMS indevido (Certidão de Dívida Ativa no
1.001.111.243), cujo lançamento foi mantido na esfera administrativa. Ocorre que
a respectiva execução fiscal desta autuação não foi proposta e a autora pretende
a emissão de certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de
negativa), bem como evitar a inclusão de seu nome em cadastros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inadimplentes (CADIN e SERASA), contudo, o título foi protestado. Antecipa
garantia ao débito mediante oferecimento de apólice de seguro no valor de
R$3.096.081,99. Requer a concessão da tutela provisória de urgência cautelar,
inaudita altera pars, ou a concessão de tutela de evidência, para acolher a apólice
de seguro garantia acostado aos autos como garantia da futura Execução Fiscal
para cobrança do crédito tributário, para expedir a Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa que comprove a regularidade fiscal da autora e não prosseguir com o
protesto da Certidão de Dívida Ativa, tampouco com inscrição do nome da autora
no CADIN ou SERASA ou qualquer cadastro de inadimplentes, até o ajuizamento
da respectiva Execução Fiscal e regular transferência da garantia àqueles autos.
No mérito, requer a procedência da presente demanda para confirmar a tutela
provisória de urgência cautelar incidental ou de evidencia e expedir ordem ao 1o
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Franca, a fim de que cessem
imediatamente os atos de prosseguimento do protesto da referida CDA.
A r. decisão às fls. 113/116 deferiu a tutela de
urgência.
Contestação
às
fls.
165/190
rechaçando
as
alegações da autora e requerendo a improcedência da ação. No mais, alega que o
débito em questão já é objeto de Execução Fiscal (Processo no
0018814-45.2009.8.26.0196).
Réplica às fls. 323/328, reiterando os termos da
inicial.
A r. sentença às fls. 366/369 extinguiu o feito sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a
requerente no pagamento de custas e despesas processuais, além da verba
honorária fixada em 10% do valor da causa.
Recurso de apelação às fls. 402/413, buscando a
reforma parcial do julgado tão somente em relação à verba honorária
sucumbencial, pugnando pela sua inversão ou, alternativamente, a redução. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mais, requer a reforma da decisão que retificou o valor da causa.
Contrarrazões às fls. 423/450.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 458).
É O RELATÓRIO.
De acordo com José Miguel Garcia Medina e Teresa
Arruda Alvim Wambier, “o recurso submete, novamente ao Poder Judiciário, a
apreciação da decisão impugnada, o que caracterizaria o efeito devolutivo. Sem
reservas, essa afirmação poderia ensejar o entendimento de que bastaria a
interposição do recurso para provocar nova e integral apreciação sobre a decisão
recorrida, como ocorria no direito romano. No entanto, o efeito devolutivo não é
técnica processual, mas manifestação do princípio dispositivo. Entendendo-se que
o direito de recorrer é prolongamento do direito de ação, como consequência
lógica deverão ser aplicados os princípios que lhe são próprios, mutatis mutandis.
Se, em regra, o juiz somente presta a tutela jurisdicional mediante provocação das
partes (CPC, art. 2o), e se a prestação jurisdicional encontrará seu limite no pedido
formulado pelo autor (CPC, arts. 128 e 460), assim também o recurso interposto
devolve ao órgão julgador ad quem apenas o conhecimento da matéria que tiver
sido objeto do recurso”1.
Verifica-se, na hipótese, que o recurso de apelação
interposto não se insurgiu contra o mérito da ação, mas apenas se limitou a
impugnar o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial.
Desta feita, diante da matéria ventilada nas razões
recursais e do efeito devolutivo que lhe é inerente, limitar-se-á a análise do recurso
de apelação à questão acima suscitada.
Pois bem.
1 Processo Civil Moderno Recursos e Ações Autônomas de Impugnação, 2a ed., 2010, São Paulo, RT, p.
109/110.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, observo que não há se falar em reforma
da decisão que retificou o valor da causa, uma vez que, se tal matéria não era
recorrível por Agravo de Instrumento, caberia à parte interessada, se o caso,
impetrar mandado de segurança em 2o grau contra decisão do juízo a quo,
todavia, não o fez, restando preclusa tal questão.
A despeito do disposto nos §§ 2o e 3a, do art. 85, do
NCPC, que implicaria a condenação ao pagamento no percentual mínimo de 10%
sobre o valor da causa, entendo que deve ser aplicado o disposto no § 8o, do
mesmo art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade,
tendo em vista que, no caso em tela, foi atribuído à causa o valor de R$
3.095.902,86.
A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil,
dentre outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa
fosse excessivamente alto, a considerar a singeleza da causa e o trabalho
desenvolvido pelos advogados.
Sobre a questão, a doutrina já começa a se debruçar:
"Note-se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz
foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a
descoberto a situação de o juiz se deparar com valores expressivos como base de
cálculo. Como a vedação do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico
consolidado, no entanto, acredita-se que ainda assim poderá o juiz, mediante
adequada fundamentação, promover a redução que se fizer necessária para evitar
a ocorrência de desvio, consistente em arbitramento superior ao valor corrente em
mercado para igual serviço" (Fábio Jun Capucho, em 'Honorários Advocatícios nas
causas em que a fazenda pública for parte: sistemática no novo Código de
Processo Civil', Juspodvim, 2015, p. 385/414).
Daí porque deve ser dada aplicação extensiva ao
disposto no § 8o do referido códex, para evitar enriquecimento sem causa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade.
Portanto, o valor da verba honorária sucumbencial
fica reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ; montante este mais
adequado para o caso em tela.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor da verba honorária para R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais ) permanecendo inalterada, no mais, a r. sentença de 1o grau.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator